Tribunal: TJBA
Processo: 8042969-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042969-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ADRIANA ASTUTO PEREIRA, PEDRO ACIOLI WERNER, THIAGO DE PAULA CARVALHO AGRAVADO: DANIELLY DE SOUZA PEREIRA e outros (3) Advogado(s):JULIANA BEZERRA FERNANDES registrado(a) civilmente como JULIANA BEZERRA FERNANDES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. CURSO SUPERIOR DE MEDICINA. LIMITAÇÃO JUDICIAL PROVISÓRIA DO ÍNDICE. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CUSTOS IDÔNEA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 9.870/99. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão liminar que determinou a readequação do reajuste das mensalidades escolares de 2025, limitando-o ao INPC (4,77%), ante a ausência de justificativa técnica idônea para o índice aplicado (9,99%). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a limitação provisória do reajuste fere a autonomia financeira e pedagógica da instituição de ensino; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a tutela de urgência, notadamente em face da ausência de comprovação adequada dos custos operacionais que embasariam o aumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada fundamentou-se no art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/99, que exige planilha de custos compatível com o reajuste aplicado. 4. Os documentos apresentados com o agravo não afastam os fundamentos da decisão, especialmente por não demonstrarem de forma clara e idônea os aumentos efetivos de custos que justifiquem o índice superior ao INPC. 5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de controle judicial dos reajustes, inclusive com deferimento de tutela provisória, para evitar abusividade e garantir o direito dos alunos ao acesso à educação. 6. O juízo de origem adotou critérios prudentes ao aplicar índice inflacionário oficial e preservar a possibilidade de futura compensação financeira à IES, assegurando a reversibilidade da medida (CPC, art. 302, I e III). 7. O periculum in mora se mostra mais presente em desfavor dos alunos, dada a possibilidade de evasão escolar e prejuízos acadêmicos. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042969-05.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada DANIELLY DE SOUZA PEREIRA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.